Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Llegitimidade passiva do Banco do Brasil. Sentença Cassada. Causa madura. Mera aplicação pela instituição financeira dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Dano material não comprovado.